Tribunal: STF
Processo: ARE 1293482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES TIDOS COMO DEVIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
  Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Parcialmente providos o recurso dos entes públicos e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar somente juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não incorrer em ‘reformatio in pejus’, com deliberação sobre honorários advocatícios” (fls. 13-14, vol. 12).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República ao argumento de ser imprescindível “autorização expressa individualizada pelos associados que pretendam se beneficiar com a decisão proferida na macrolide” (fl. 4, vol. 13).
    Argumentam “que o provimento coletivo beneficia apenas e tão somente aqueles que tenham dado autorização expressa individualizada para a propositura da demanda coletiva, não bastando autorização genérica” (fl. 4, vol. 13).
    Assinalam que a “juntada da relação nominal dos filiados existentes à época da propositura da ação, com a petição inicial, constante desse dispositivo, indica os limites subjetivos da relação jurídica processual, assim como futuros efeitos da coisa julgada que será formada” (fl. 9, vol. 13).
    Defendem que “o regime de atualização monetária e juros de mora a serem observados quando da condenação da Fazenda Estadual foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, no tema 810 do STF, não havendo, ainda, pronunciamento final da Suprema Corte” (fl. 19, vol. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à interposição do apelo extremo pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, foi inadmitido por não se mostrar cabível o recurso (fls. 2-5, vol. 20).
    No agravo, os agravantes apontam “a necessidade da C. Corte Constitucional apreciar a questão controvertida, decidida com repercussão geral no recurso extraordinário n. 612.043 e n. 573.232, no que toca também aos casos de mandado de segurança coletivos, e os efeitos nos processos individuais de rito ordinário cobrando os cinco anos anteriores a impetração da demanda coletiva paradigma” (sic, fls. 16-17, vol. 20).
    Sustentam ser “descabido o r. despacho denegatório, sendo que demais questões relativas ao mérito recursal, com a devida licença, escapam ao exame do juízo de admissibilidade” (fl. 18, vol. 20). 
    Argumentam que “não se pode falar no óbice ao processamento do recurso, pois aduzida tese pela Agravante a deixar clara a ofensa direta ao texto constitucional (art. 5º, incs. XXI e LXX) inclusive com a oposição de Embargos Declaratórios com a finalidade de prequestionamento, com a indicação dos dispositivos violados e construção da tese jurídica de natureza constitucional autônoma sobre os mesmos” (fl. 19, vol. 20).
    Pedem seja dado “provimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário, para reformar o v. despacho denegatório, para admitir o seguimento e processamento do recurso extraordinário, e que ao final seja o recurso extraordinário conhecido e provido” (fl. 20, vol. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Inviável a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC e 612.043/PR.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. Na apreciação do Recurso Extraordinário n. 612.043, concluiu-se serem beneficiários do título executivo em ação coletiva sob o procedimento ordinário os filiados antes do ajuizamento da ação.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8ª, III, da Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa), nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5º, LXX, b, da CF (cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min. Carlos Velloso) (...) Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica. Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos” (fls. 17-18, vol. 12).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS n. 31.336, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 
    Este Supremo Tribunal tem assentado que os limites subjetivos da coisa julgada material formada em mandado de segurança coletivo não se restringem aos servidores que eram associados no momento da impetração. 
    Confiram-se, nesse sentido, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.196.387, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.247.284, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.12.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.238.027, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.11.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.221.160, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.10.2019; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.236.641, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora